Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703312-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: A. B. S. C. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PÚBLICA. VAGA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. 1.Hipótese em que foi negado o direito do menor de ser matriculado em instituição de ensino da rede pública próxima a residência/trabalho de sua representante 2.As alegações no sentido de haver fila de espera, de se dever buscar a isonomia entre todos aqueles que aguardam sua chance e de que eventual provimento seria com base em vaga que não existe, não podem mais servir de fundamento a se consagrar a omissão estatal em prover creches na rede pública de ensino. 3.O dever estatal assentado na Carta Magna direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo certo que as políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda, não devendo, pois, prevalecer a reserva do possível em detrimento ao direito fundamental assegurado. 4.Recurso de apelação conhecido. Dado provimento. Maioria. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 6o, 7o, inciso XXV, e 208, inciso IV, todos da Constituição Federal, pleiteando seja reconhecido o seu direito de educação, requerendo lhe seja assegurada uma vaga na creche próxima à sua residência e que atenda às suas necessidades educacionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrrente. Com efeito, embora a ementa do acórdão informe que foi dado provimento, por maioria, à apelação interposta pelo Distrito Federal, trata-se de erro material, pois de acordo com a ata de julgamento, venceu o voto do segundo vogal, que concluiu “conheço do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, porém, a ele NEGO PROVIMENTO restando intacta a sentença” (ID 15763319 – pág. 22). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025